Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. A correta interpretação do art. 489, § 1o, VI, do CPC, é no sentido de que o Magistrado deve indicar a superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento, apenas quando o precedente for vinculante.
3. Embora a embargante afirme que o acórdão padece de omissão em relação à aplicabilidade do art. 1.245 do Código Civil, não se verifica o vício apontado, pois foi devidamente explicado no acórdão os motivos pelos quais entendeu-se ser possível no caso a devolução integral dos valores pagos, não havendo, assim, que se falar em omissão no julgado, mas sim em inconformismo.
4. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
5. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.